Tribunal: TJDFT
Processo: 0752847-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE COBERTURA MANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Plano de saúde. Resilição Unilateral do Contrato. Na forma do art. 14 da Resolução no 557 da ANS os planos de saúde celebrados na modalidade coletivo por adesão podem ser unilateralmente rescindidos, desde que vigentes há pelo menos um ano e notificada a parte contrária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. O beneficiário deve ser notificado pessoalmente e não na pessoa da operadora. A administradora e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelo descumprimento da obrigação de notificar o utende no prazo legal, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.2 – Danos morais. A indenização por danos morais tem como pressuposto a demonstração de afetação dos interesses essenciais da pessoa natural, vale dizer, o rol dos direitos da personalidade. Contudo, o descumprimento do contrato não é suficiente para ensejar a condenação por danos morais. A situação versada no processo não ultrapassou o mero aborrecimento pois o autor não necessitou de atendimento médico e obteve o deferimento da antecipação de tutela, posteriormente confirmada pela sentença recorrida, para restabelecer a vigência do plano de saúde nos termos contratados.3 – Recursos conhecidos e desprovidos.
(k)